Tribunal: STF
Processo: HC 75572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
FLAGRANTE - FORMALIDADE - INCONFORMISMO - PREJUÍZO. A
articulação sobre a ausência de observação de formalidade ligada à
lavratura do flagrante fica prejudicada diante da existência de
sentença condenatória transitada em julgado.
RECURSO - OPORTUNIDADE - INTERPOSIÇÃO - RAZÕES. Descabe
confundir o prazo assinado para interposição do recurso com o
referente à apresentação das razões em segunda instância. A
oportunidade da manifestação do inconformismo é perquirida
considerada a época em que formalizada.